Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO (MAXMILHAS). VENDA DE PASSAGEM AÉREA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
1. A jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, no caso em exame não se trata de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas também de falha na prestação dos serviços da empresa que intermediou a compra das passagens aéreas, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. O contexto probatório evidenciou que a consumidora, na véspera da viagem, recebeu e-mail da empresa que intermediou a venda das passagens aéreas, informando sobre o fechamento do aeroporto no dia do voo contratado, sendo orientada a contatar a companhia aérea para solicitar o cancelamento ou a remarcação do voo. Feito isso, a consumidora recebeu da companhia aérea a informação de que os pedidos de cancelamento da compra e restituição da quantia paga deveriam ser direcionados à empresa que comercializou as passagens. Ocorre que ficou demonstrado nos autos que o aeroporto não havia sido fechado e que o voo estava mantido, de modo que ficou configurada a falha no serviço da intermediadora da venda da passagem, responsável pela informação equivocada quanto ao fechamento do aeroporto, e também da empresa aérea, que não informou à consumidora que o voo estava mantido quando do contato telefônico entre elas estabelecido.
3. A informações equivocadas das fornecedoras dos serviços, que frustraram a viagem programada pela consumidora, configuram falhas na prestação dos serviços, sendo objetiva a responsabilidade das empresas quanto à reparação dos danos causados à consumidora, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Diante da não utilização das passagens adquiridas, é medida que se impõe a condenação da recorrente, solidariamente, ao ressarcimento da quantia paga, na forma imposta por sentença.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.